Tribunal: STJ
Processo: 5072670-36.2023.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856769 - RS
(2025/0038923-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARCELO BOEIRA DE MORAES
ADVOGADO
: JOLURDIMAR JOSÉ DOS SANTOS - MT026770O
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
E
ART. 1.021,
CPC/2015
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ.
impugnação específica à incidência da
não sendo conhecido por
Súmula 7/STJ,
decisão monocrática deste relator.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 0bec460c-5950-49c8-820a-b159dcd999a3

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856769 - RS
(2025/0038923-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARCELO BOEIRA DE MORAES
ADVOGADO
: JOLURDIMAR JOSÉ DOS SANTOS - MT026770O
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
E
ART. 1.021,
CPC/2015
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ.
impugnação específica à incidência da
não sendo conhecido por
Súmula 7/STJ,
decisão monocrática deste relator.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MARCELO BOEIRA DE MORAES contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por por incidência da
(fl. 385).
Súmula 182/STJ
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 415-416):

Muito importante notarmos que na decisão de inadmissão do REsp, o
relator
se limitou a invocar enunciado de súmula, sem identificar
a quo
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos e ainda invocar motivos que
se prestariam a justificar qualquer outra decisão, conforme o artigo 489,
§ 1o, III e V
1.022, II do CPC.
c/c
O CPC aduz que tal decisão não é considerada fundamentada, tendo
em vista que se utiliza o singular (“A questão suscitada igualmente
implica revolvimento do ....), todavia, qual das questões suscitadas? Já
que no REsp existe mais de uma questão suscitada conforme os
Documento eletrônico VDA54993470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: fa987a5f-dc9d-48c3-91cb-5e0ccc84553e

dispositivos infraconstitucionais tidos por violados, os quais foram
inseridos no apelo especial.
[...]
Para se impugnar especificamente uma decisão, necessário se faz que
a fundamentação seja sólida, capaz de dar certeza e clareza à
população e a quem é dirigida a decisão, todavia vemos nos autos
deficiência na fundamentação; uma vez que o relator a quo não
argumentou sobre qual questão suscitada no REsp implica o
revolvimento do conjunto fático probatório capaz de ensejar o óbice da
súmula 7 do STJ, inviabilizando dessa forma o contraditório e o direito
amplo de defesa.
Uma decisão judicial que não apresenta os fundamentos que levaram à
sua prolação impede que o recorrente possa apresentar argumentos
específicos contra ela, dessa forma a própria decisão sem
fundamentos, conforme a lei, detém o desenvolvimento do princípio da
dialeticidade.
Assim sendo, o Tribunal a quo deveria especificar por quais motivos no
REsp existe o óbice da súmula 7 do STJ e apresentá-lo para a
impugnação, todavia o relator a quo não fez menção da questão
suscitada.

Alega ainda que "não houve identificação da questão suscitada que atrairia
a incidência da súmula 7 do STJ, a decisão é genérica, tautológica que pode ser
utilizada em decisões de inadmissão pela súmula 7 do STJ em qualquer ramo do
direito, 'um copia e cola', tem-se então uma decisão com fundamentação insuficiente
que não permite compreender o porquê do óbice em questão, logo violação dos artigos
489, § 1o, III, V e 1.022, II, todos do CPC
artigo 93, IX da
" (fl. 418).
c/c
CF/88
Pugna pelo provimento do agravo interno pelo Colegiado.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 404-407).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do
do
"na petição de agravo
art. 1.021
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
Documento eletrônico VDA54993470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: fa987a5f-dc9d-48c3-91cb-5e0ccc84553e

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de
Súmula 7/STJ.
impugnar especificamente a aplicação da Súmula 7/STJ.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao enunciado da
Súmula 7/STJ.
Veja-se que a parte limita-se a alegar a ausência de fundamentação das
decisões que lhes foram desfavoráveis, não cuidando de efetivamente explicitar
eventual descabimento, no caso, do óbice da Súmula 7/STJ.
O recurso especial é recurso de via estreita, que impede o revolvimento
fático a esta Corte de Justiça. Da mesma forma, os agravos que se sucedem não
prescindem de fundamentação suficiente que demonstre a presença dos requisitos de
admissibilidade, não bastando, para tanto, suscitar genericamente que não prospera o
óbice aplicado.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
Documento eletrônico VDA54993470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: fa987a5f-dc9d-48c3-91cb-5e0ccc84553e

3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS

3.430/MA, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
).
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o art.
1.021, § 1o, do
e a
não se conhece do agravo
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
interno
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA54993470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: fa987a5f-dc9d-48c3-91cb-5e0ccc84553e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.856.769 / RS
Número Registro: 2025/0038923-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50726703620234047100
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO BOEIRA DE MORAES
ADVOGADO : JOLURDIMAR JOSÉ DOS SANTOS - MT026770O
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO BOEIRA DE MORAES
ADVOGADO : JOLURDIMAR JOSÉ DOS SANTOS - MT026770O
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55362872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:01:59
Código de Controle do Documento: bb9581c5-0219-4350-b2a5-9cdabbb329ec

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:01:59
Código de Controle do Documento: bb9581c5-0219-4350-b2a5-9cdabbb329ec